Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-22.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-22.2022.8.05.0104 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI APELADO: MARINICE ALMEIDA DE JESUS SILVA Advogado(s):EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA, MANOEL GONCALVES DOS SANTOS NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Danos Materiais ajuizada por Marinice Almeida de Jesus Silva, condenou, solidariamente com o Banco Bradesco S.A., ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 14.187,00 e de auxílio-funeral de R$ 4.900,00, com correção monetária e juros. A sentença afastou o pedido de danos morais e decretou a revelia dos réus. A apelante sustenta nulidade da citação, ilegitimidade da autora para receber integralmente o capital segurado e exclusão da cobertura com base no art. 768 do CC, além de requerer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos encargos da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação em razão do recebimento por pessoa sem poderes no endereço de outra empresa do mesmo grupo econômico; (ii) verificar a legitimidade da autora para receber integralmente o capital segurado; (iii) analisar se a ausência de CNH do segurado falecido configura agravamento intencional do risco e afasta o dever de indenizar; (iv) estabelecer os critérios corretos de incidência de juros e atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é válida quando recebida por funcionário de empresa do mesmo grupo econômico (ID 94252567), nos termos da Teoria da Aparência, sendo inaplicável a nulidade nos casos em que a comunicação judicial se dá sem recusa do recebimento. 4. A autora/apelada, genitora do segurado falecido, é única herdeira viva, fazendo jus à totalidade do capital segurado, nos termos dos arts. 792 e 1.829, II, do CC/2002, diante da inexistência de cônjuge, descendentes ou outro ascendente. 5. A ausência de habilitação para conduzir motocicleta não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco nos contratos de seguro de vida, sendo inaplicável o art. 768 do CC quando não demonstrado dolo ou conduta deliberada para produção do sinistro, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. A indenização securitária é devida, inclusive nos casos de imprudência do segurado, não havendo cláusula contratual excludente expressa que justifique o não pagamento. 7. Os critérios de juros de mora e correção monetária devem observar a Lei nº 14.905/2024: até 29.08.2024, aplica-se a taxa Selic (Tema 1.368/STJ); a partir de 30.08.2024, aplica-se o IPCA como índice de correção e os juros pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme arts. 389 e 406 do CC com a nova redação legal. 8. O valor do capital segurado deve ser corrigido desde a data da contratação do seguro (Súmula 632/STJ), enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, admitindo-se a adequação de ofício da forma de cálculo dos encargos legais por se tratar de matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 406, §§ 1º a 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); arts. 768, 792 e 1.829, II; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2393963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 13.05.2024, DJe 17.05.2024; STJ, Súmulas 610, 620 e 632; STJ, REsp 2199164/PR (Tema 1.368); TJ-PR, AI 1467985-3, Rel. Des. Lilian Romero, j. 12.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000830-22.2022.8.05.0104, em que figuram como apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelado MARINICE ALMEIDA DE JESUS SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR